Tribunal: TJSP
Processo: 2206777-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e multa dos exercícios de 2014 a 2017 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Confissão e pagamento do débito pela agravante, após a interposição do recurso – Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto – Agravo ao qual se nega conhecimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206777-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
VETORASSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO
DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206777-22.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6925 2/3
Agravo de Instrumento no 2206777-22.2019.8.26.0000
Agravante: Vetorasso Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Municipalidade de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Origem: Adilson Araki Ribeiro
VOTO No 6925
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
multa dos exercícios de 2014 a 2017 – Rejeição de Exceção de Pré-
Executividade Confissão e pagamento do débito pela agravante,
após a interposição do recurso – Recurso prejudicado pela perda
superveniente do objeto – Agravo ao qual se nega conhecimento.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vetorasso Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos autos da Execução Fiscal
contra ela movida pela Municipalidade de São José do Rio Preto, em face da r.
decisão de fls. 256/258 dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo
rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, mantendo-a no polo passivo da
demanda.
A agravante sustenta, em suma, a nulidade do
título executivo, por não ter sido comprovado pelo Município o envio do boleto do
IPTU para o seu endereço, e sua ilegitimidade passiva, por ter compromissado o
imóvel à venda, não dispondo, pois, “de todos os poderes inerentes à propriedade.”
Alude ao art. 23, § 1o, do Código Tributário Municipal, o qual dispõe, in verbis, que
“No caso de terreno objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento [de
IPTU] será mantido em nome do promitente vendedor até a inscrição do
compromissário comprador.”, frisando ter sido registrada, na matrícula do imóvel,
em 13/09/2012, a promessa de venda e compra, com ciência do Município, posto
que ele propôs a execução também em nome do comprador. Salienta que as dívidas
são de 2014 a 2017, posteriores à venda do imóvel, e que parte da execução é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206777-22.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6925 3/3
proveniente de multa cobrada sobre obras irregulares efetuadas pelo comprador.
Insurge-se, por fim, contra a condenação por litigância de má-fé a ela imposta pelo
Juízo. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do
recurso, para o fim de que seja extinta a execução, bem como declarada inaplicável
a multa imposta por litigância de má-fé.
O efeito pretendido foi parcialmente concedido a
fls. 63/65 e, dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a agravada apresentou
contraminuta a fls. 81/98.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ter o seu conhecimento negado.
Conforme noticiado pela exequente a fls. 117/121,
a agravante confessou e pagou a totalidade do débito em testilha, o que torna
prejudicada a análise do presente recurso, ante a perda superveniente do interesse
recursal.
Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do
recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA